Tribunal: TJMT
Processo: 1071329-06.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071329-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS CHARLES DE SOUZA - CPF: 017.738.201-50 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1071329-06.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
VINÍCIUS CHARLES DE SOUZA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 87 DA LCE Nº 04/1990. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16 E DA PORTARIA MTE Nº 1.885/2013. IRDR Nº 1026953-64.2024.8.11.0000. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade previsto no art. 87, da LCE nº 04/1990, defendendo a aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013, alegando divergência jurisprudencial. Requer, ainda, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000; (ii) estabelecer se servidor público estadual que exerce função de vigilância tem direito ao adicional de periculosidade do art. 87 da LCE nº 04/1990 mediante aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 já se encontra definida e seus recursos excepcionais foram inadmitidos ou tiveram seguimento negado, inexistindo motivo para suspender o processo, conforme art. 985 do CPC.

O art. 87 da LCE nº 04/1990 é norma de eficácia limitada, condicionada à edição de regulamentação específica que estabeleça parâmetros técnicos para caracterização do risco e concessão do adicional de periculosidade.

Inexiste regulamentação específica para servidores estaduais que exercem função de vigilância, o que impede a concessão do adicional pretendido.

É inviável a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, ao regime estatutário dos servidores estaduais, conforme tese vinculante do IRDR.

As atribuições da função de vigilância descritas no art. 7º, II, “d”, da LCE nº 50/1998 não se confundem com as atividades de vigilante, que demandam risco acentuado, porte de arma e capacitação específica.

O princípio da legalidade estrita veda a concessão judicial de vantagens pecuniárias sem previsão normativa, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF e conforme reafirmado no precedente STF, Rcl 50347 ED.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de tese fixada em IRDR, cujos recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo, afasta a suspensão do processo e impõe sua aplicação imediata, conforme art. 985 do CPC.

A concessão do adicional de periculosidade aos servidores estaduais que exercem função de vigilância depende de regulamentação específica do art. 87 da LCE nº 04/1990, não sendo admissível a aplicação analógica da NR-16 ou da Portaria MTE nº 1.885/2013.

As atribuições de vigilância previstas na LCE nº 50/1998 não se equiparam às atividades de vigilante previstas nas normas celetistas, inexistindo base legal para a concessão judicial do adicional de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 985 e 987, §1º; LCE/MT nº 04/1990, art. 87; LCE/MT nº 50/1998, art. 7º, II, “d”; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 17.07.2025; STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença (ID 167776469), que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença merece reforma por não estar conforme a legislação estadual, constitucional e com a jurisprudência das Turmas Recursais.

Afirma que o direito ao adicional de periculosidade é previsto constitucionalmente no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, e que a Lei Complementar nº 04/1990 do Estado de Mato Grosso estabelece, em seu art. 82, inciso II, o direito do servidor público ao recebimento do adicional de periculosidade.

Aduz, ainda, que a função de vigilância se enquadra como atividade perigosa, conforme o Anexo 3 da NR-16, Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, e que há divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso sobre o tema.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000, verifica-se que não merece acolhimento.

O IRDR nº 11 já foi julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 17/07/2025, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica: "
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Embora o recorrente alegue que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR nº 11, o que atrairia a aplicação do art. 987, §1º, do CPC, verifico que, conforme informações constantes nos autos do mencionado IRDR, os recursos especial e extraordinário foram, respectivamente, inadmitidos e negados seguimento, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo em ambos os recursos.

Assim, não há razão para suspender o julgamento deste recurso, uma vez que já existe orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria, devendo ser aplicada de imediato aos casos pendentes, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se o servidor público estadual, ocupante do cargo de apoio administrativo profissionalizado, na função de vigilância, tem direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com base na aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE nº 1.885/2013.

Como já mencionado, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, fixou tese jurídica vinculante sobre a matéria, estabelecendo que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia,
exige a existência de
norma regulamentadora específica
, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas
.

Conforme estabelecido no referido julgado, o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 constitui
norma de eficácia limitada
, cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

No caso dos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia ou que exercem função de vigilância,
não há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade
, sendo
inviável a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, ao regime estatutário
.

Ademais, conforme destacado no IRDR, as atribuições do cargo de apoio administrativo educacional na função de vigilância, como descritas no art. 7º, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
",
não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial
.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impede a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou: "
No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia
" (STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, DJe 11/01/2022).

Assim, em observância à tese fixada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000,
que possui efeito vinculante
, não há como reconhecer o direito do recorrente ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025